Tribunal: TJSP
Processo: 2219525-18.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Agravo Interno. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. INCLUSÃO DE LITISCONSORTE. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a inclusão da credora fiduciária no polo passivo da demanda. A decisão que determina a inclusão de litisconsorte não é recorrível por meio de agravo de instrumento, porque não elencada no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Ressalta-se que a

Ementa:
Agravo Interno. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. INCLUSÃO DE LITISCONSORTE. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a inclusão da credora fiduciária no polo passivo da demanda. A decisão que determina a inclusão de litisconsorte não é recorrível por meio de agravo de instrumento, porque não elencada no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Ressalta-se que a decisão recorrida não trata da exclusão de litisconsorte ou rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio (incisos VII e VIII do art. 1.015, CPC). Tampouco há urgência que importe na inutilidade do julgamento da questão por ocasião da apelação.
Recurso desprovido.